Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001502-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), REGINALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 334.269.518-86 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, PARA COLOCAR O PACIENTE EM LIBERDADE, DEVENDO CUMPRIR COM AS MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OFICIE-SE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS, PARA QUE EXPEÇA O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE REGINALDO SILVA DOS SANTOS, CONSIGNANDO-SE NELE AS OBRIGAÇÕES, SALVO SE ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OCORRÊNCIA
– SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

Se a prisão cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, mormente porque o delito não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa e possui pena máxima em abstrato de 4 anos de reclusão, recomendável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Reginaldo Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
.

Consoante já consignado na decisão de Id. 75025974:

“
(...) A impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde o dia 5 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.8206/2003.

Aduz que a autoridade coatora recebeu a denúncia, designou a audiência de instrução e julgamento apenas para 2 de março de 2021 e indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente.

Assevera que não foi demonstrado qualquer elemento concreto que indicasse a periculosidade do agente e que o fato de o paciente possuir uma condenação, por si só, não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva.

Reforça que a prisão processual é excepcional, especialmente diante do cenário de pandemia pela Covid-19, razão pela qual ela deve ser pautada na demonstração de sua imprescindibilidade, dentro dos parâmetros legais, e que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

A autora da prefacial destaca ainda que em caso de eventual condenação nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Com essas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário (Id. 74639998).

Juntou documentos (Ids. 746399999, 74657950, 74657952, 74657954 – 74657963, 74657966 – 74657969).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 75025974).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

75685489).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 77516955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a concessão da liberdade de
Reginaldo Silva dos Santos
, preso em flagrante delito no dia
5.12.2020,
pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

A autora da prefacial sustenta, em síntese, que as hipóteses autorizadoras da prisão não subsistem no caso; a desproporcionalidade da medida constritiva, porque eventual condenação não implicará na fixação do regime inicial fechado; e que é perfeitamente cabível à hipótese a aplicação de medidas cautelares diversas.

Depreende-se da denúncia encartada aos autos (Id. 74657952) que, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas na rua Castro Alves, próximo ao “
Bar do Foquinha
”, na cidade de Arenápolis/MT, momento em que avistaram o paciente e iniciaram o acompanhamento para abordagem, uma vez que sabiam que ele possuía um mandado de prisão em aberto.

Durante a abordagem, os policiais localizaram e apreenderam dentro do veículo conduzido pelo favorecido uma pistola 9mm e um carregador com doze munições intactas, razão pela qual ele foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Comunicada, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, especialmente diante da existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente e por ele possuir uma condenação pretérita pela prática do crime de tráfico de drogas, senão veja-se

“
(...) No que respeita ao requisito do periculum libertatis, fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, impõe-se aferir se a soltura do preso acarretará, ou não, riscos à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou ainda à aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
tenho que os fatos até agora trazidos à apreciação estão a recomendar a custódia cautelar do detido para a garantia da ordem pública. Isso porque verifica-se a existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor, decretada nos autos em trâmite na Comarca de Nortelândia de no 1001329-56.2020.8.11.0031, uma vez que Reginaldo está sendo investigado pela prática dos crimes de roubo, associação criminosa e tráfico de entorpecentes.

Não bastasse, Reginaldo Silva dos Santos também já foi indiciado pela prática de crimes da mesma natureza (tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, posse e porte ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa), tendo sido inclusive preso em flagrante, na época, porém o Inquérito Policial foi remetido para a Vara Especializada de Crimes Organizados de Cuiabá-MT (IP no 22-84.2020.811.0031 – código 49189).

Por fim, verifica-se que Reginaldo já foi condenado definitivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Autos 14586-84.2010.811.00472 – código 167281).

Assim, conforme se verifica nos seus antecedentes criminais, resta demonstrada a recalcitrância delitiva do agente, o que autoriza concluir que sua soltura colocaria em risco a ordem pública, sobretudo em face da grande probabilidade de que o agente persista na prática de atividades criminosas de elevada reprovação social
.

Outrossim, não se pode olvidar que a prática reiterada de atos ilícitos tem causado intensa comoção, gerando insegurança no meio social, comprometendo deliberadamente a ordem pública.

Assim, observo que os elementos apresentados revelam a necessidade de conservação do agente em segregação cautelar com o fim de garantir a ordem pública, haja vista que pelas narrativas apresentadas, bem como pela recalcitrância delitiva, percebe-se que ele é contumaz nas atitudes ilícitas.

(...)

Por fim, atento ao disposto no art. 310, II, in fine, do Código de Processo Penal, observo não ser o caso de se impor quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do mesmo diploma, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu sentir, para coibir a sua reiteração criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. Ademais, entendo que tais medidas cautelares diversas da prisão, notadamente as diversas da fiança, têm-se revelado de pouca ou nenhuma utilidade, mormente em razão da absoluta ausência de fiscalização de seu efetivo cumprimento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e ato contínuo DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do preso REGINALDO SILVA DOS SANTOS para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312, todos do Código de Processo Penal
” (auto de prisão em flagrante n. 1001742-84.2020.8.11.0026.).

A defesa do paciente requereu ao juízo singular a revogação da prisão preventiva, sustentando a ausência dos requisitos legais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pleito que foi indeferido (Id. 74657959).

Inconformada, a subscritora da prefacial impetrou a presente ação constitucional, aduzindo que a decisão impugnada carece de fundamentação capaz de indicar a necessidade da medida constritiva, especialmente porque não se trata de réu reincidente, pois, quanto à condenação mencionada para justificar a custódia do paciente, já foi declarada extinta a sua punibilidade pelo cumprimento da pena há 5 anos.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do CPP, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Na hipótese, embora o paciente possa ser considerado reincidente em crime doloso, já que aparentemente o crime em questão foi perpetrado meses antes do decurso do período depurador exigido pela lei penal (CP, art. 64), a pena imposta anteriormente já foi integralmente cumprida e declarada a extinção da sua punibilidade, em sentença proferida no dia 7.3.2016.

Ademais, conquanto exista ação penal apontando o possível envolvimento do insurgente com o roubo perpetrado por Douglas Vinícius da Silva Liberato e Lucas Lorran Balbino Pereira, no município de Nortelândia/MT (autos n. 1001610-12.2020.811.0031), processo que, inclusive o favorecido responde preso cautelarmente, o crime que gerou a custódia impugnada no presente
habeas corpus
não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui pena máxima em abstrato de 4 anos de reclusão, o que permite concluir que, caso haja condenação, provavelmente não será fixado regime inicial fechado.

A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no art. 282 do Código de Processo Penal o
princípio da proporcionalidade
, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Nesse ponto, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), dada a excepcionalidade do édito constritivo, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Logo, à luz do princípio da razoabilidade, é ilegítima a manutenção de prisão provisória se a medida se mostrar mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada em eventual condenação, por ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CUSTÓDIA DECRETADA EM 21/6/2019. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
Tratando-se de imputação da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/06, cuja pena prevista é de 2 a 4 anos de reclusão, revela-se evidente a desproporcionalidade entre o decurso de mais de 1 ano e meio sem o processo tenha avançado além da citação do acusado. 4. Embora somente com a conclusão do julgamento da ação penal seja revelada a pena e regime de cumprimento a serem impostos ao réu, as circunstâncias presentes nos autos são suficientes para evidenciar a desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao espectro de sanções prováveis. Constata-se, portanto, violação do princípio da homogeneidade
. 5. A periculosidade do acusado, entretanto, denotada por seu histórico criminal, justifica a imposição de medidas cautelares alternativas, a serem fixadas pelo magistrado local, de modo a preservar minimamente a ordem pública. 6. Recurso provido
” (STJ – RHC n. 134.976/CE, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4.2.2021) – destaquei.

Na espécie, ao paciente foi imputada a suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei, 10.826/03), cujo preceito secundário permite entrever que, no caso de eventual condenação, a reprimenda a ser imposta não acarretaria o estabelecimento do regime prisional mais gravoso, razão por que a manutenção de sua custódia não se justifica sob o prisma da homogeneidade.

Outrossim, observo que a conduta delitiva imputada não foi perpetrada mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo, por ora, demais elementos indicativos da necessidade da prisão cautelar, fatores estes que revelam ser adequada e suficiente a adoção de cautelares mais brandas, em atenção ao disposto nos arts. 282 e 319 do CPP.

No entanto, considerando que o paciente é reincidente em crime doloso e responde por outra ação penal, conveniente e recomendável a fixação das seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica;

e) Fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira);

f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus
.

Diante dos fundamentos esposados, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se o juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Reginaldo Silva dos Santos
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas,
salvo
se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021